Tribunal: TJSP
Processo: 2227488-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Processual. Concorrência desleal. Demanda de abstenção de uso de marca cumulada com indenização. Fase de liquidação de sentença. Perícia designada para definição do valor dos danos materiais. Arbitramento de honorários periciais no valor de R$ 53.352,00. Insurgência da ré. Pertinência. Honorários periciais que devem ser fixados em termos moderados, considerando a complexidade do trabalho. Valor

Ementa:
Processual. Concorrência desleal. Demanda de abstenção de uso de marca cumulada com indenização. Fase de liquidação de sentença. Perícia designada para definição do valor dos danos materiais. Arbitramento de honorários periciais no valor de R$ 53.352,00. Insurgência da ré. Pertinência. Honorários periciais que devem ser fixados em termos moderados, considerando a complexidade do trabalho. Valor destoante da prática. Estimativa baseada em referencial de valor extraído da tabela do IBAPE que constitui mero referencial, não sendo vinculativo. Inexistência de elementos diferenciais capazes de atribuir complexidade específica à atividade da vistora nomeada. Verba sugerida pela agravante, no montante de R$ 20.000,00, que se mostra suficiente e a princípio proporcional, à vista da dimensão do trabalho. Decisão agravada reformada em tal sentido. Agravo de instrumento da ré provido para tal fim.